Tribunal: STF
Processo: RE 1398057
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC E 328 DO RISTF.  TEMA 318. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que julgou prejudicado o recurso, considerado o provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário.



    A parte agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que ausente o prejuízo do apelo extremo. Assevera que:



    “Diante do recebimento do Recurso Especial perante o C. STJ, o Relator, Ministro Herman Benjamin, inicialmente proferiu decisão monocrática dando provimento ao Recurso Especial:



    Porém, a União Federal apresentou Agravo Interno em face da referida decisão, e o relator entendeu por conhecer do recurso e reconsiderar sua decisão para negar provimento ao Recurso Especial:



    Em face da referida decisão, a recorrente apresentou embargos de declaração e Agravo Interno, e ambos não foram acolhidos:



    Diante do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Recurso Especial da recorrente, o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso Extraordinário. Portanto, evidente que merece reforma a decisão uma vez que a decisão que deu provimento ao Recurso Especial foi reformada, restando incólume o acórdão do tribunal a quo”.



    No mérito, afirma questionar a necessidade de juntada de lista e autorização dos associados à inicial como “requisito para configurar a legitimidade ativa de associação em Mandado de Segurança Coletivo”. Argumenta que “no caso dos autos, a LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL DA ASSOCIAÇÃO DECORREM DIRETAMENTE DO TEXTO CONSTITUCIONAL (Artigo 5º, LXX, “b” da CF DE 1988)”. Requer “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, conforme ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante da violação direta ao artigo 5º, LXX, “b” da CF/88” (edoc. 241).



    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (edoc. 248).



    É o relatório.



    Assiste razão à parte agravante.



    De fato, verifico que, diversamente do que asseverado na decisão monocrática agravada, o apelo extremo não está prejudicado, uma vez que o decisum que deu provimento do recurso especial da parte ora agravante foi reconsiderada pelo Relator, no Superior Tribunal de Justiça, para negar seguimento ao recurso especial. 



    Verifico, entretanto, que a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à aferição da legitimidade e do interesse de agir de entidade associativa para a impetração de mandado de segurança coletivo, diz com o Tema nº 318 da repercussão geral, verbis:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800074 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)



    Colho precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte em que aplicado o Tema nº 318 da repercussão geral, a recursos manjados pela associação ora agravante:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1368261 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES MONOCRÁTICAS ANTERIORMENTE PROFERIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. AI 800.074. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. Requisitos do Mandado de Segurança. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – AI 800.074, Tema 318. 3. Embargos parcialmente providos, com excepcionais efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e tornar sem efeito as decisões monocráticas anteriormente proferidas, determinando-se a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 318” (ARE 1299209 ED-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 03.12.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXX, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. Inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança (AI nº 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1271997 ED-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 1145032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 17.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE 1258018 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.5.2020).



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;“.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução do feito à origem, para que se adotem, conforme a situação do Tema nº 318 da repercussão geral (AI 800.074-RG), os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente